Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008660-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP
AGRAVADO:- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravo de Instrumento n. 1008660-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação Declaratória de Obrigação de não Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência das faturas em aberto (mês de fevereiro de 2020 com vencimento em 21.03.2020 e março de 2020, com vencimento em 21.04.2020, bem como das faturas vindouras dos três meses subsequentes (abril, maio e junho), com possibilidade de prorrogação caso haja necessidade.
A agravante alega que está em recuperação judicial, e a interrupção do fornecimento de energia elétrica poderá impedir a continuidade do serviço, inclusive com a demissão de 58 empregados.
Aduz que desenvolve atividade de alto custo, o valor das faturas decorrentes do consumo de energia elétrica é alto e o seu pagamento inviabilizaria o prosseguimento das atividades. E mais, não pretende a isenção do pagamento, mas tão somente, prazo para o soerguimento para que possa adimplir esse consumo.
Diz que em razão da pandemia de Covid-19, foi editada a Resolução Normativa n. 878/2020 que regulamenta sobre as medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de COVID-19, sem a qual a agravante fica impossibilitada de desenvolver suas atividades.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência das faturas em aberto (mês de fevereiro de 2020 com vencimento em 21.03.2020 e março de 2020, com vencimento em 21.04.2020, bem como das faturas vindouras dos três meses subsequentes (abril, maio e junho), com possibilidade de prorrogação caso haja necessidade, proferido nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, na aludida ação de recuperação judicial, a suspensão dos créditos existentes à época do ajuizamento alcançou, também, as despesas que, de outra forma, haveriam de ser suportadas para a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Como de praxe ocorre nessas ações de recuperação, a credora, aqui Requerida, viu-se impedida de valer-se da medida indireta de coerção para a recuperação do crédito.
No decorrer daquela ação de recuperação, porém, a Requerente pediu que se estendesse também à dívida futura -- não alcançada, portanto, pela recuperação judicial -- a proibição da suspensão do fornecimento. Na oportunidade, considerando os elevados valores envolvidos, e a aparente situação da devedora, deferiu-se o pedido. Em razão da essencialidade do serviço prestado pela Requerida, afetou-se, então, crédito que, a rigor, não estaria acobertado pelo futuro plano de recuperação judicial.
Agora, uma vez mais, sob os mesmos argumentos de antes, só acrescentados pelos alegados impactos da pandemia, a Requerente pediu nova restrição em face da Requerida.
Ao menos no meu sentir, a reiteração do pedido parece revelar a impertinência da decisão anterior, que restringiu as medidas legalmente atribuídas ao credor para o recebimento de crédito não sujeito à recuperação judicial. Para além do considerável benefício conferido pelo só processamento da recuperação judicial, e mesmo depois do deferimento, lege ferenda, do pedido de restrição a crédito excluído dessa recuperação, vem a Requerente pleitear outro, agora em razão também da pandemia.
Não é pertinente o deferimento. Os benefícios concedidos, intra e extra recuperação judicial, haveriam de ser suficientes. Não se pode penalizar o credor por tempo indefinido. Se, nesses quase dois anos de processamento da recuperação judicial, não há condições de efetuar o pagamento da energia elétrica fornecida, a solução haverá de ser aquela ditada pelo mercado, já que os limites legais à tentativa judicial de soerguimento da empresa não autorizam que essa proteção se estenda indefinidamente.
Quanto à pandemia, não há nenhum indício de que a paralisação das atividades tenha prejudicado a Requerente. Mesmo porque as faturas vencidas são anteriores à intervenção estatal que assim obrigou a diminuição das atividades econômicas. (Id 39935493 - Pág. 50/51)
Como se vê, ao que consta, a tutela ora pleiteada já foi concedida anteriormente e, como bem consignado no decisum atacado, não pode se estender indefinidamente.
É certo que diversas medidas foram tomadas pelos entes federativos para minimizar os efeitos decorrentes da pandemia ocasionada pelo Covid-19, inclusive com previsão para impedir o corte de energia elétrica.
Todavia é preciso analisar com cautela caso a caso, visto que tantos os decretos como a resolução de que tratam desse assunto, são claros ao impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos prestadores de serviços tidos como essenciais.
O Decreto n. 10.282/2020 – Presidência da República - que regulamenta a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, no art. 3o define quais são essas atividades, e a agravante, que atua no ramo têxtil, em princípio, não estaria inserida nessa categoria.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator